Tribunal: TJSP
Processo: 1054499-20.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel entre particulares. Ação declaratória de resolução contratual e restituição das quantias pagas. Procedência. Irresignação dos réus.

PRELIMINAR. Prejudicialidade externa. Inexistência. Falta de subsunção do caso à hipótese do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil. Ação declaratória de inexistência do direito de devolução de sinal, ajuizada pelos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel entre particulares. Ação declaratória de resolução contratual e restituição das quantias pagas. Procedência. Irresignação dos réus.

PRELIMINAR. Prejudicialidade externa. Inexistência. Falta de subsunção do caso à hipótese do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil. Ação declaratória de inexistência do direito de devolução de sinal, ajuizada pelos vendedores, em face do comprador, que já se encontra julgada e arquivada.

MÉRITO. Vendedores que pleiteiam a declaração de perda do sinal pago como princípio de pagamento, em decorrência de a resolução ter se operado por culpa do comprador. Coisa julgada material que incide sobre a questão. Sentença transitada em julgado que, após análise do contrato firmado entre as partes, afastou a culpa do comprador e considerou exigível a restituição das arras. Impossibilidade de interpor nova ação ou recurso em face da mesma questão, sob pena de a prestação jurisdicional nunca atingir seu fim. Imprescindibilidade de desenvolvimento ordenado, coerente e regular do processo, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias. Prestígio ao princípio da segurança jurídica. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.